Tribunal: STF
Processo: ARE 1481115
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. NÚMERO DO AR - AVISO DE RECEBIMENTO CONSTANTE DA CDA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA JUNTADA DE CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELA EXEQUENTE/EMBARGADA. JULGAMENTO PREMATURO DO FEITO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.



    1. Apelação de sentença que julgou procedente os embargos à Execução Fiscal para, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), declarar a nulidade do Procedimento Administrativo Fiscal de nº 04931.600453/2021-13, e, em consequência, da Certidão da Dívida Ativa (CDA) nº 42.6.21.010429-43, com a desconstituição do crédito expresso na Execução Fiscal principal. Condenação da embargada no pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com amparo no art. 85, §3º, inciso I, e, §4º, inciso III, do CPC.



    2. A Fazenda Nacional, em seu recurso, defende, em síntese, que: a) a sentença violou o §2º do art. 16 da LEF e o art. 373 do CPC ao inverter o ônus da prova na sentença sem oportunizar a juntada do processo administrativo integral, a fim de se averiguar a existência ou não de notificação adequada do contribuinte, ferindo com isso, também, os artigos 10 e 357 do CPC; b) prevalece a presunção de veracidade do processo administrativo. Subsidiariamente, requer seja reconhecido o cerceamento do direito de defesa da União, com determinação da descida dos autos para complementação da instrução do feito. Discorre sobre a distribuição do ônus da prova, defendendo que caberia ao executado provar os fatos desconstitutivos do direito de cobrança da União. Requer a anulação da sentença com a descida dos autos para oportunizar a juntada pela União documento dito indispensável. Ressalta que, havendo referência ao número do AR, não poderia presumir que tal informação seria tida como falsa pelo juízo, sem oportunizar-se a juntada de prova em contrário mediante pesquisa de cópia do AR em seus bancos de dados. Pugna pela procedência da apelação e improcedência dos Embargos, com base no ônus da prova e na presunção de veracidade do processo administrativo.



    4. De início, insta destacar que em sua impugnação, a FN alegou: "No que concerne à alegação de ausência de notificação de lançamento, a certidão de dívida ativa foi clara no sentido de que ela se ultimou em 09/09/2021, de sorte que não há de se falar em nulidade do lançamento. O documento anexo comprova o alegado, pois a notificação foi feita pelo AR 59479754. Registre-se, ainda, no que concerne à ausência de previsão legal para a cobrança de multa moratória ", juntando a CDA/Termo de Inscrição em Dívida Ativa onde consta registro da notificação ocorrida via Correio com indicação do número do AR - Aviso de Recebimento (no id. 4058202.10699065. Por seu turno, em sua réplica a caso, 59479754), embargante/executada aduz que "sequer houve intimação capaz de dar ciência à Embargante para participar do processo administrativo de nº 4931.600453/2021-13. Tanto é verdade, que sequer quando de sua manifestação nestes autos, a Embargada não cuidou de apresentar a cópia do processo", e traz a discussão de que "o imóvel sobre o qual está sendo cobrada a taxa de ocupação, não foi demarcado de maneira correta, estando ausente a notificação do proprietário no Processo de Demarcação do Imóvel, ferindo as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Em seguida, foram conclusos os autos para sentença.



    5. Conforme exposto na sentença, o processo foi julgado procedente, tendo como base a ausência de comprovação da efetiva notificação pessoal da embargante quando da inscrição em dívida ativa do débito exequendo (inexistência, no processo administrativo apresentado pela União, de cópia do aludido aviso de recebimento).



    6. A Lei 6.830/1980 não exige que a CDA que embasa o feito executivo venha instruída com o processo administrativo que lhe dá suporte. A disponibilidade do processo administrativo na repartição fiscal impede a alegação de cerceamento de defesa.



    7. Nesse sentido já decidiu esta Segunda Turma que "não é obrigatória a juntada do processo administrativo quando da execução fiscal, bastando a indicação do seu número na CDA, consoante prevê o art. 2º, parágrafo 5º, VI, da LEF. Ademais, nos termos do art. 41 da Lei 6.830/1980, o processo administrativo correspondente à inscrição de dívida ativa será mantido na repartição competente, sendo facultado ao contribuinte a obtenção de cópias". (PJE 0807798- 93.2018.4.05.8108, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, julg. em 08/06/2021. Ver também: TRF5, 2ª T., PJE 0000253-94.2019.8.17.2710, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, data da assinatura: 07/10/2021.



    8. Nesse cenário, tem-se que a sentença desbordou do razoável e malferiu postulados do contraditório e da ampla defesa, eis que, ao assim proceder, afastou a possibilidade de a exequente/embargada trazer aos autos a cópia do processo administrativo na sua integralidade, a complementar a documentação dita faltante (cópia do AR), ainda mais quando consta da CDA, que detém presunção de liquidez e certeza que milita em seu favor, e que embasou a formação do título executivo, o número do referido AR e a data da questionada notificação.



    9. Assim, diante da existência de dúvida razoável quanto à efetiva ocorrência da notificação, a oportunização para juntada da cópia integral do processo administrativo aos autos é medida que se impõe. Ainda mais quando ao próprio juízo é facultado proceder à requisição, de ofício. No mesmo sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0807756-41.2018.4.05.8400, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, data da assinatura: 28/01/2019.



    10. Apelação provida, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja determinada a juntada da cópia integral do processo administrativo, com o prosseguimento do feito.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente